Tribunal: TJDFT
Processo: 0744786-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744786-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANICE WENCESLAU DA SILVA MORISSON DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 179765582, proferida em ação declaratória ajuizada por ROSANICE WENCESLAU DA SILVA MORISSON, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é vedada a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública; que a medida liminar esgota o objeto da ação; que não há laudo médico emitido pelo Serviço Médico Oficial, reconhecendo o direito à isenção do IRPF; que a questão demanda dilação probatória; que não há documento comprovando que a parte agravada é portadora da doença de Alzheimer; que as hipóteses de isenção tributária não pode ser estendidas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à impossibilidade de deferimento de tutela de urgência nas ações em que a Fazenda Pública integre o polo passivo, a questão não se amolda perfeitamente ao disposto na legislação de regência da matéria, uma vez que a vantagem financeira obtida é apenas reflexo do reconhecimento da hipótese de isenção. Ademais, a medida deferida no primeiro grau de jurisdição não representa situação que esgota o objeto da ação. Ao suspender a cobrança de valores referentes ao Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos proventos de aposentadoria da parte agravada, permite-se a posterior cobrança da quantia, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a limitação para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, prevista na Lei n. 9.494/97, não obsta o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos da servidora acometida de doença grave, por constituir a vantagem financeira consequência indireta do provimento jurisdicional. (Acórdão 1278211, 07125805420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020). Quanto ao mérito recursal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o juiz entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a realização de laudo realizado pelo órgão administrativo a quem incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88. Na hipótese sob exame, a parte agravada foi diagnosticada com síndrome demencial e “não apresenta condições de decidir pelos próprios atos, de forma definitiva” (laudo médico de ID 170731328 dos autos de origem). Ademais, o relatório médico apresenta detalhamento de seu quadro clínico, tornando prescindível a prévia submissão administrativa do pedido de isenção ao órgão público. É certo que os documentos produzidos não foram submetidos ao exercício do contraditório, mas, no caso específico, há elementos robustos para autorizar a concessão do benefício. Por outro lado, conforme elucidativo precedente desta e. Corte, “apesar da ausência de citação literal do Mal de Alzheimer no rol de moléstias graves descritas no art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, o referido dispositivo comtempla em seu rol a previsão de concessão do benefício de isenção do imposto de renda na hipótese de alienação mental. (...) O Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento majoritário no sentido de que o Mal de Alzheimer enquadra-se como alienação mental, de modo que a adoção deste entendimento não se traduz em hipótese de interpretação extensiva ou analógica do rol constante do inciso XIV, art. 6o da Lei 7.713/88”. (Acórdão 1713315, 07074448520218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023). Dessa forma, em análise prefacial, não foram verificados elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora